Tribunal: STF
Processo: HC 250904
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-07
Data de publicação: 2025-01-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Fabio Junior de Souza Machado, em favor de Carlos Henrique Costa de Azevedo, contra decisão monocrática proferida pelo Presidente do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 971.276/GO.



    Colho da decisão impugnada:



    “Cuida-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de CARLOS HENRIQUE COSTA DE AZEVEDO, no qual se aponta como ato coator a decisão monocrática de Desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS que indeferiu o pedido de liminar formulado no HC n. 6136530- 43.2024.8.09.0000. 



    Alega o impetrante que o paciente encontra-se preso preventivamente e está sofrendo constrangimento ilegal diante da falta de fundamentação para manutenção de seu encarceramento, pois o STJ possui jurisprudência sobre a revogação de prisão em casos de tráfico de drogas que envolvem réu primário. 



    Sustenta que o paciente é pai e único responsável pelos cuidados e sustento de dois filhos menores de 12 anos, havendo necessidade de substituir a prisão preventiva por domiciliar. 



    Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva com fixação de medidas cautelares diversas ou, subsidiariamente, a substituição por prisão domiciliar. 



    Colhe-se do ato apontado como coator "a existência de outras anotações criminais em desfavor do paciente" (fl. 20). (eDOC 8)



    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente em 30.12.2024. No mesmo dia, o impetrante veio a esta Corte.



    Neste writ, o impetrante requer “1- A concessão de liminar para revogação da prisão preventiva e a substituição por medidas cautelares diversas, previstas no artigo 319 do CPP. 2- Subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, com base no artigo 318, inciso V, do CPP.”



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, ao contrário do registrado pelo impetrante, o presente caso não tem nenhuma relação com a súmula 691, porquanto o Presidente do STJ não proferiu decisão de indeferimento da medida liminar, mas de indeferimento do habeas corpus, da qual cabe agravo interno.



    Assim, o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça nem pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    Não se verifica, ainda, teratologia manifesta a justificar a concessão da ordem de ofício. Veja-se o teor da decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão:



    No caso sub judice, apreciando os autos, verifico que a prisão preventiva em desfavor do requerente foi decretada por ocasião da decisão judicial proferida no evento 22 dos autos principais em apenso (n. 6060638-95.2024.8.09.0011), para garantia da ordem pública. 



    Neste particular, observo que, ao contrário do que defende o requerente, o crime imputado a ele possui gravidade em concreto. 



    Infere-se, dos autos, que o investigado foi surpreendido com grande quantidade de Cannabis sativa, vulgarmente conhecido por maconha: 89 (oitenta e nove) porção(ões) de material vegetal dessecado, acondicionada(s) em fita adesiva azul, com massa bruta de 96,1 kg (noventa e seis quilogramas e cem gramas), 09 (nove) porção(ões) de material vegetal dessecado, acondicionada(s) em fita adesiva verde, com massa bruta de 7,015 kg (sete quilogramas e quinze gramas), 01 (uma) porção(ões) de material vegetal dessecado, sem acondicionamento, com massa bruta de 114,565 g (cento e quatorze gramas e quinhentos e sessenta e cinco miligramas), 02 (duas) porção(ões) de material vegetal dessecado, acondicionada(s) em fita adesiva marrom, com massa bruta de 520 g (quinhentos e vinte gramas), 06 (seis) porção(ões) de material vegetal dessecado, acondicionada(s) em filme plástico, com massa bruta de 2,145 kg (dois quilogramas e cento e quarenta e cinco gramas). Esse fundamento, por si só, é suficiente para indicar que a liberdade do requente atenta contra a ordem pública e repercute de maneira danosa e prejudicial ao meio social. 



    A propósito: "a quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes apreendidos podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva" (STJ. AgRg no HC 550.382/RO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 13/03/2020). No mesmo sentido: STJ - HC: 621303 MA 2020/0280912-8, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Publicação: DJ 15/04/2021. (Grifei). Não fosse o bastante, registro que o risco de reiteração delitiva no presente caso não é decorrente de ilações genéricas desse juízo. 



    Pelo contrário, está assentado em elementos concretos constantes dos autos, pois o requerente responde a outras ações penais, conforme Folha de Antecedentes juntada no Ev. 3 – (Processos sob os n. 5019090-30.2012.8.09.0011 – Projudi, 5452887-58.2014.8.09.0011 – Projudi, 301026-76.2015.8.09.0011(201503010265) – SPG).



    Como se vê, o paciente é réu em outras ações penais, a evidenciar risco concreto de reiteração delitiva, fundamento legítimo para a manutenção da prisão preventiva. Isso porque a reiteração delitiva é forte indicativo de que o acusado não está disposto a se sujeitar às determinações do Estado-juiz, de maneira que somente a preventiva, no caso concreto, será capaz de acautelar o processo e a ordem pública, ao menos por ora.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 7 de janeiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente